Tribunal: CARF
Processo: 16327.000353/2005-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000353/2005-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.952 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ITAU SEGUROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/07/1999
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DISPONIBILIDADE.
Comprovada a disponibilidade de saldo credor no pagamento efetuado, há a
possibilidade de sua utilização por meio de Declaração de Compensação
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE.
O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos
aos tributos e contribuições administrados pela RFB, créditos que já tenham
sido objeto de Pedido de Restituição ou de Ressarcimento encaminhado à RFB,
desde que referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à
data do encaminhamento da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000353/2005-80
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000353/2005-80

Examina-se Processo Administrativo gerado por meio da Declaração de
Compensação (DCOMP) no 29229.26711.300503.1.3.04-6636, apresentada em 30 de maio de
2003, compensando débitos de IRPJ e CSLL com crédito decorrente de Pagamento Indevido ou
a Maior (PGIM) de PIS realizado em 30 de julho de 1999.
A compensação foi não-homologada pela Delegacia Especial das Instituições
Financeiras – São Paulo em virtude da utilização do crédito do pagamento para extinção de
débitos relacionados no processo de cobrança no 13805.006092/97-60.
Em decisão de primeira instância, a DRJ - São Paulo entendeu improcedente a
Manifestação de Inconformidade em virtude da indisponibilidade do pagamento e da existência
de Pedido de Restituição do mesmo crédito pendente de apreciação pela Unidade de Origem,
conforme ementa:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/07/1999
Ementa: PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
Indefere-se o pedido de restituição/compensação que está cm duplicidade com idêntico
pedido de reconhecimento de direito creditório, pendente de apreciação pela autoridade
administrativa.
Solicitação Indeferida”

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, em síntese:
a) A existência de um Pedido de Restituição anterior não serviria de fundamento
para o “indeferimento” da compensação;
b) Em relação ao débito do Processo no 13805.006092/97-60:
I.
Obteve liminarmente, o direito à compensação com a utilização de créditos
de recolhimento a maior de PIS efetuado com base nos Decretos-lei no
2.445/88 e 2.449/88 ;
II. Os débitos de setembro de 1994 até dezembro de 1995 foram recolhidos
com amparo na anistia concedida pela MP 1858-6/99;
III. O mês de agosto/1994 foi extinto por meio de compensação com créditos
de pagamento a maior de PIS realizado na sistemática dos Decretos-lei no
2.445/88 e 2.449/88.
IV. Os débitos de janeiro de 1996 até junho do mesmo ano foram alvo de
sentença judicial favorável em homenagem ao princípio da anterioridade
nonagesimal (MS 96.0010316-0);
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000353/2005-80

V. Em relação ao restante do PIS constituído, os valores foram quitados com
crédito de PIS apurado pelo recolhimento indevidamente maior, também
em virtude dos Decretos-lei no 2.445/88 e 2.449/88 (MS 91.740993-1).
c) Por fim, que apesar das compensações com créditos reconhecidos
judicialmente, realizou novamente o pagamento referente a outubro/96 –
maio/97, caracterizando a duplicidade.
Pautado para julgamento em 20 de novembro de 2019, decidiu esse colegiado pela
conversão do julgamento em diligência para juntada dos autos do processo no
16327.902361/2006-43, processo que compartilha o mesmo crédito do pagamento de PIS de R$
6.854.164,76, utilizado para compensação de IOF e IRRF.
A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras, em
atendimento à Resolução no 3402-002.397, juntou aos autos os documentos solicitados que
tratam da apreciação pela autoridade administrativa da disponibilidade dos pagamentos
indevidos objeto de discussão neste processo, facultando à interessada prazo para manifestação.
A recorrente, no prazo concedido, utilizando-se dos documentos acostados aos
autos, mais uma vez destacou a desvinculação dos pagamentos ora discutidos com os débitos do
processo no 13805.006092/97-60, estando o crédito, de acordo com as informações prestadas
pela unidade do origem, disponível para a compensação declarada.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Como já descrito anteriormente, aprecia-se a DCOMP no
29229.26711.300503.1.3.04-6636, não homologada em virtude da alocação do “pagamento
indevido” a débitos do processo de cobrança no 13805.006092/97-60.
Antes de mais nada, julga-se improcedente um dos fundamentos da decisão da
DRJ para negar provimento à Manifestação de Inconformidade. Não poderia a existência de
Pedido de Restituição para o mesmo crédito constituir óbice à utilização deste para
compensação, até mesmo por não ter sido esse o motivo do indeferimento elencado pela
autoridade administrativa.
Em verdade, a própria Instrução Normativa no 210/2002, vigente à época, previa
expressamente a possibilidade de compensação de créditos objetos de Pedidos de Restituição
ainda não apreciados:
“Art. 21. [...]
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000353/2005-80

§4o O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, créditos que já tenham sido objeto de
pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à SRF, desde que referido
pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da
“Declaração de Compensação”.
Ultrapassada tal questão, faz-se mister adentrar no mérito do crédito alegado, qual
seja, a efetiva disponibilidade de crédito no pagamento realizado pelo contribuinte. Afinal, o
DARF informado foi ou não utilizado para quitar débitos do processo de cobrança no
13805.006092/97-60?
Apesar da existência de várias ações judiciais e processos administrativos
envolvidos na discussão da presente compensação, entendo que a solução do caso é alcançada
por meio das informações prestadas pela autoridade administrativa em relação ao crédito,
também utilizado no âmbito do processo no 16327.902361/2006-43, com cópia juntada aos autos
após atendimento à Resolução no 3402-002.397:
a) Processo no 16327.902361/2006-43:
Originado da DCOMP no 16299.17223.280503.1.3.04-6500, que também se
utiliza do crédito do mesmo pagamento indevido ora discutido, no citado processo foi possível a
produção de provas após diligência cumprida pela Unidade de Origem.
Em breve histórico, inicialmente, em acórdão de recurso voluntário, houve
decisão do colegiado por negar provimento ao recurso em virtude de não estar comprovada a
liquidez e certeza do crédito. Posteriormente, após Embargos de Declaração, aceitou o Conselho
a procedência dos embargos com efeitos infringentes e admitiu novo entendimento, agora pela
conversão do julgamento em diligência para manifestação da Delegacia de Instituições
Financeiras de São Paulo (DEINF).
Em Despacho de Diligência daquele processo, foram esclarecedoras as
informações prestadas pela Unidade de Origem.
Em síntese, destacou que o pagamento alvo da discussão foi considerado não
alocado aos débitos do processo no 16327.902361/97-60, portanto, disponível para utilização:
“Dessa forma, considerando o reconhecimento pelo Judiciário na Ação Ordinária no
940014971-9 do crédito de PIS decorrente dos DL’s nos 2.445/88 e 2.449/88,
aproveitado para a quitação dos débitos do PIS abrangidos pelo MS no 96.00.10316-0 e
constituídos através de Auto de Infração, controlados no Processo no 13805.006092/97-
60, como como o deferimento, por parte da autoridade administrativa preparadora, do
pedido de REDARF do código de receita do pagamento de PIS de R$ 6.854.164,76,
originalmente efetuado sob o código 8090 nos termos da MP no no (sic) 1.858-6/99 (fls.
120/121), e que o interessado pretende compensar através de DCOMPs, entendeu a
autoridade administrativa (itens 12 a 16, fls. 187) que o referido pagamento passou a
estar disponível e, por conseguinte, utilizou esse crédito para as compensações
apresentadas pelo interessado através dessas DCOMPs, dentre elas a DCOMP que
cuida o presente processo, cujo demonstrativo do Sistema de Apoio Operacional –
SAPO (fls. 170/175) [...]
[...]
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000353/2005-80

Portanto, a autoridade administrativa manifestou-se expressamente no sentido de que os
débitos constituídos pelo Auto de Infração e em discussão no MS 96.00.10316-0 foram
compensados com créditos originários de pagamentos a maior com base nos DL's n°s
2.445/88 e 2.449/88, segundo demonstrativo às fls. 327/332, sob condição resolutoria da
manifestação final no âmbito judicial, na AO n° 94.0014971-9 e no MS n° 96.00.10316-
0, de modo que o pagamento de R$ 6.854.164,76 ficou disponível e foi compensado
com os débitos constantes das DCOMPs apresentadas, dentre elas a DCOMP n°
16299.17223.280503.1.3.04-6500,
que
trata
o
presente
processo,
conforme
demonstrativo do sistema SAPO às fls. 170/175, o qual revela que os débitos do
presente processo foram liquidados.”
(grifou-se)
No demonstrativo SAPO ao qual se refere a autoridade fiscal tem-se que:

Claro está que no curso da apreciação do processo de cobrança, em conjunto com
os demais fatos, como o Pedido de REDARF deferido e as ações judiciais existentes, a Unidade
de Origem decidiu pela disponibilidade do crédito do pagamento realizado no valor de R$
6.854.164.76 e por sua utilização na compensação dos débitos declarados em DCOMP.
A Diligência Fiscal continua. Segundo a DEINF, os débitos do Auto de Infração
em discussão foram compensados com créditos originários de pagamentos a maior com base dos
DL’s nos 2.445/88 e 2.449/88, sob condição resolutória da manifestação final no âmbito judicial.
Portanto, diferente do que entendeu a instância a quo, o pagamento informado na
Declaração de Compensação não se encontra alocado aos débitos do processo de cobrança, visto
que já estão abarcados por decisão judicial.
Na existência de decisão definitiva no âmbito judicial, deverá a unidade
preparadora cuidar para realizar a cobrança (ou não) dos débitos com exigibilidade suspensa (ou
extinta sob condição resolutória) em virtude de decisão judicial.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.952 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000353/2005-80

Portanto, independente do resultado dos pleitos do contribuinte no Poder
Judiciário. Este PER/DCOMP possui apreciação autônoma, visto que não poderia um pagamento
indevido, simplesmente pela existência de débitos declarados, ser alocado de forma automática
em desacordo com o fim para o qual foi realizado, explique-se:
No momento do pagamento do DARF de R$ 6.854.164,76, tendo em vista o
recolhimento indevido (inclusive com correção via REDARF), não deveria ter ocorrido a
alocação automática ao Processo no 13805.006092/97-60, especialmente diante da existência de
ações judiciais contestando a existência de tais débitos, suspendendo sua exigibilidade e até os
compensando em parte.
Eventualmente, a alocação de crédito de pagamento indevido deveria ocorrer no
momento do deferimento de Pedido de Restituição, quando da compensação de ofício, o que não
ocorreu.
Vale ressaltar que, caberá à Unidade de Origem, no âmbito de suas competências,
verificar a exigibilidade dos débitos constantes no processo de cobrança de 1997, já que o
pagamento aqui apreciado não está alocado aos referidos débitos, mas sim aos de IRPJ e CSLL
declarados em PER/DCOMP.
No momento da liquidação, será verificada a existência de outras DCOMP
utilizando o mesmo pagamento e a suficiência do crédito para extinção da totalidade dos débitos
declarados.
Pelo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital